Tribunal: STF
Processo: HC 74975
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pedido de extensão de
anulação de processo, quanto a um co-réu, por cerceamento de defesa,
pleiteada pelo paciente. 3. Situação pessoal diferente no feito, quanto
às provas produzidas. Inaplicabilidade do art. 580, do Código de
Processo Penal. 4. Habeas corpus indeferido.